Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informe a eventual existência de imóveis pertencentes ao devedor.
2. No entanto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 2.1. A expedição de ofícios com a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional, que só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor.
3. No caso, existem diligências que podem ser requeridas pela instituição financeira credora, mas ainda não foram promovidas. Com efeito, não está devidamente comprovado o esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível, no presente momento, a pretendida expedição de ofício à Secretaria de Estado do Distrito Federal aludida.
4. Recurso conhecido e desprovido.